Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-10.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000074-10.2020.8.11.9005
Espécie: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Juliano Duarte de Oliveira Camargo Rocha
Impetrado: Dr. Walter Pereira de Souza, Juiz de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.
Litisconsorte: Banco Santander S.A
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão prolatada no processo no 8035792-34.2016.811.0001, em que o Autor, ora Impetrante, pleiteava indenização por dano moral, sob a alegação de inclusão indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, contudo, tal ação foi julgada improcedente e ainda resultou em sua condenação como litigante de má-fé e na fase de execução, o Impetrado proferiu a decisão objeto do presente Mandamus, onde determinou a suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação.
Como é cediço, o marco inicial de 120 (cento e vinte) dias para requerer Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, nos termos do disposto no art. 23 da Lei 12.016/2009, in verbis:
“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
O prazo acima mencionado é de decadência do direito à impetração, pelo que, iniciado, não se interrompe e nem se suspende, uma vez contado, a partir da data em que o ato se torna operante e exequível, isto é, a partir do momento em que se torna apto a produzir a lesão.
Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA. ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRECEDENTES DESTA QUINTA TURMA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Caso concreto ao qual se aplica a tese: "Não se conhece de mandado de segurança impetrado após o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/09 como marco decadencial para que a parte se valha do remédio constitucional para defender suposto direito líquido e certo" (AgRg no RMS n. 55.344/RJ, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 09/05/2018). (...) IV - No presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no RMS: 60005 RS 2019/0036870-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Publicada a demissão do impetrante em 20 de janeiro de 2004 e impetrado o mandado de segurança somente no dia 29 de julho de 2008, não há dúvida quanto a se ter operado a decadência da impetração. 2. Nos termos da Súmula n. 430 do STF, "pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança". 3. Hipótese, ademais, em que o pedido revisional, que nem sequer foi conhecido pela indigitada autoridade coatora, foi apresentado no dia 25/10/2007, mais de três anos após a publicação do ato de demissão. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no RMS: 31415 SP 2010/0015498-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2015)
Quanto à forma de contagem do prazo para impetração do Mandado de Segurança esta é contínua e não apenas nos dias úteis, por se tratar de prazo de natureza material e não processual, consoante entendimento jurisprudencial a seguir transcrito:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.016/2009. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA À UNANIMIDADE. POR OUTRO LADO, ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO DECADÊNCIA. NATUREZA DE PRAZO. DECADENCIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS, EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE DIREITO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.
1-A jurisprudência majoritária de nossos tribunais entendem que o art. 219 do CPC/2015 aplica-se apenas aos prazos processuais, por sua vez, o prazo de impetração do Mandado de Segurança, é material, de forma que ele deve ser contado de forma corrida (e não em dias úteis).
2- Recurso de agravo interno em mandado de segurança conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – MS 00108015220168140000. Relator: Ezilda Pastana Mutran, Julgamento: 14.03.2018).
No presente caso, verifico que o ato judicial impugnado foi prolatado em 22.05.2019, que teve a sua leitura registrada automaticamente em 03.06.2019, conforme se verifica na movimentação de no 123 nos andamentos dos autos principais, a seguir transcrito:
Intimação lido(a)
(Por JULIANO DUARTE DE OLIVEIRA ROCHA teve sua leitura registrada automaticamente pelo sistema, por ter se passado o período máximo de tempo, de 10 dias, para leitura voluntária do destinatário, sem que este o tenha feito.) em 03/06/19 *Referente ao evento Mero Expediente (22/05/19) – GRIFEI.
No entanto, a impetração da presente ação mandamental somente ocorreu em 18.02.2020, mais de 8 (oito) meses, depois de ter sido intimado, de modo que já havia transcorrido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias).
Desta forma, restou demonstrado que o mandado de segurança foi impetrado quando já decorrido o prazo decadencial, devendo ser reconhecida a decadência, nos termos do disposto no art. 23 da Lei 12.016/2009.
Acrescento, ainda, que "a decadência para a impetração do mandamus, por ser matéria de ordem pública, pode ser declarada de ofício, independentemente de arguição das partes" (RMS 31.113⁄AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a T., DJe 1o⁄2⁄2012).
Ante o exposto, de oficio, reconheço a decadência da impetração, e, via de consequência, julgo extinta a presente ação mandamental, e denego a segurança pleiteada. Transitado em julgado arquive-se este processo. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 18 de março de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator